Tribunal: TJDFT
Processo: 0745404-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0745404-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, JOSIAS ALVES DE LIMA EMBARGADO: JOSIAS ALVES DE LIMA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Incabível o pedido de uniformização de jurisprudência após o julgamento do recurso e dos embargos de declaração. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais, a Turma de Uniformização se pronunciará previamente sobre a interpretação do direito material quando verificar haver divergência entre as Turmas Recursais (art. 58). Dessa forma, se mostra tardio o pedido de uniformização da parte. Ademais, não se demonstrou divergência entre as Turmas Recursais. Dessa forma, indefiro o pedido. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito